Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA JULGADA PAERCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, OBSERVADA A CONCORRÊNCIA DE CULPA, ABSOLVENDO-O DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA POR SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso principal. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais à autora, vítima de fraude bancária por spoofing, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.
2. O recurso adesivo. Recurso adesivo interposto pela autora pleiteando reforma da sentença para condenação integral aos danos materiais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e condenação por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
3. Fatos relevantes. Fraude perpetrada por criminosos através de ligação telefônica utilizando o número oficial 4004-0001 do banco, induzindo a correntista a realizar transferências bancárias no valor total de R$ 40.000,00, mediante técnica de spoofing e engenharia social.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se existe responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude por spoofing e qual a extensão dessa responsabilidade; e (iii) saber se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Legitimidade passiva configurada. A legitimidade das partes caracteriza-se pela existência de vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Pela teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz das afirmativas da inicial. Os documentos dos autos demonstram a relação estabelecida entre as partes, configurando a legitimidade passiva do banco.
6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, conforme Súmula no 297 do STJ. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva (art. 14, caput, CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa, do dano e do nexo causal.
7. Falha na prestação do serviço bancário. Embora a fraude tenha se iniciado por ação de terceiros mediante spoofing, configura-se falha na prestação do serviço pela ausência de mecanismos eficazes para detectar operações atípicas incompatíveis com o perfil da correntista. As instituições financeiras têm o dever de oferecer sistemas detectores de fraudes capazes de inibir operações fora do padrão habitual do cliente.
8. Fortuito interno e risco da atividade. A fraude por spoofing constitui fortuito interno, inerente aos riscos da atividade bancária. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula no 479 do STJ.
9. Ausência de culpa concorrente. No contexto fático no qual a correntista foi abordada por ligação telefônica do número oficial da instituição e seguiu orientações de terceiro utilizando-se da aparência de preposto bancário, num cenário criado com forte ardil e alto potencial lesivo, não se vislumbra culpa concorrente da vítima. 9.1. Danos materiais integralmente devidos. Cabível a condenação da instituição financeira ao ressarcimento integral dos danos materiais de R$ 40.000,00, afastando-se a culpa concorrente reconhecida na sentença.
10. Inexistência de dano moral. As fraudes eletrônicas, embora caracterizem fortuito interno, não provocam necessariamente lesões extrapatrimoniais. No caso, além dos valores não terem afetado a subsistência da autora, seu nome não foi inscrito em cadastros restritivos. O aborrecimento decorrente da fraude configura mero percalço da vida em sociedade, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.
11. Precedente Turmário: “(...) II. No caso concreto, a parte autora foi vítima dos artifícios denominados spoofing (caller ID, falsificador de identificador de chamadas, golpe da “falsa central telefônica”) e teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao realizar os procedimentos orientados pelos falsários através da ligação telefônica e realizado a contratação de mútuo e transferência de valores via PIX. III. A fraude ocorreu, inicialmente, não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (efetuar ligações telefônicas da central de atendimento, instalação de aplicativo de acesso remoto ao dispositivo, inserção de login e senha, troca de senha em caixa eletrônico, liberação de dispositivos, entre outros). Até aqui, a culpa da parte consumidora seria relevante. IV. Sucede que a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos. V. No ponto, as movimentações financeiras impugnadas pelo consumidor (R$ 63.291,85) perante a instituição bancária ultrapassam, e muito, o denominado “perfil” de consumo, o que, independentemente da causa primária (fraude, negligência ou vítima de crime doloso) deveria ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas, o que concretamente não ocorreu. VI. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da superveniente falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça). VII. Nessas circunstâncias não se mostra viável atribuir o evento danoso à culpa concorrente do consumidor, mas sim à falha de segurança no sistema de reconhecimento de quebra de perfil ofertado pelo banco requerido. No ponto, a sentença há de ser reformada para que a extensão o dano material da parte autora a ser recomposto pela parte ré alcance a cifra de R$ 63.291,85 (Lei 8.078/1990, art. 6o, VI e art. 14, “caput”). VIII. De outro viés, não se dessume concreta lesão aos direitos interligados a personalidade (Código Civil, artigo 12). A fraude bancária não afetou a personalidade da autora (não adveio, por exemplo, “negativação” de seu nome) a ponto de gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico (preservada a integridade psíquica/psicológica) ou relevante desequilíbrio financeiro. Não prospera o pedido reparatório por dano imaterial. IX. Apelações conhecidas. Rejeitada a preliminar arguida por Banco do Brasil S.A. (parte ré), em contrarrazões. Desprovida a da parte ré, e parcialmente provida a da parte autora.” (0738988-74.2023.8.07.0001, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 21/06/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso do réu improvido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento integral dos danos materiais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mantida a improcedência do pedido de danos morais.
Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes por spoofing, quando não possuem sistemas eficazes para detectar operações atípicas incompatíveis com o perfil do correntista. 2. Não há culpa concorrente da vítima de fraude bancária por spoofing quando abordada por ligação do número oficial da instituição e induzida a realizar operações mediante engenharia social sofisticada. 3. A fraude bancária por si só não gera dano moral indenizável, sendo necessária prova de lesão anormal aos atributos da personalidade da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, I, 6o, VI, e 14, caput e § 3o, I e II; CPC, art. 17; CC, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJDFT, Ap. Cível no 07389887420238070001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 21.06.2024; TJDFT, Ap. Cível no 07177482320238070003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15.07.2024.